Tribunal: TJPA
Processo: 0831700-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831700-95.2022.8.14.0301

APELANTE: BEATRIZ GIL AROSTEGUI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MÉDICO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO FORMAL COM O ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava o reconhecimento de vínculo jurídico-administrativo decorrente de convocação para atuar como médica durante a pandemia da COVID-19 e o consequente pagamento de verbas remuneratórias e indenizatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vínculo jurídico ou fático entre a apelante e o Estado do Pará que enseje o dever de pagamento das verbas remuneratórias reclamadas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de pessoal por ente público exige a existência de vínculo jurídico válido e formalizado, não sendo admitida a constituição de relação jurídica com base apenas em comunicações informais e registros fotográficos desprovidos de valor probatório suficiente.

A Resolução CIB/PA nº 64/2020 atribui expressamente aos Municípios a responsabilidade pela contratação, formalização do vínculo e pagamento dos profissionais de saúde convocados para atuação no contexto da pandemia, cabendo ao Estado apenas o repasse de recursos financeiros.

A autora não comprova ter firmado contrato com o Estado do Pará, tampouco apresenta qualquer ato administrativo que configure relação jurídica direta ou prestação efetiva de serviços à Administração Estadual.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A responsabilidade civil do Estado por danos morais exige a presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, elementos que não se verificam no caso concreto, diante da ausência de conduta comissiva ou omissiva do ente estadual apta a ensejar reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de vínculo jurídico entre profissional e Administração Pública exige a formalização contratual ou ato administrativo válido, não sendo suficiente a mera alegação de convocação informal.

A responsabilidade pela contratação e remuneração de profissionais convocados no âmbito da Resolução CIB/PA nº 64/2020 é dos Municípios, não do Estado do Pará.

A ausência de comprovação de prestação de serviços impede o reconhecimento de vínculo jurídico e a consequente responsabilização estatal por verbas remuneratórias.

A responsabilização civil do Estado por danos morais exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, inexistentes quando ausente conduta estatal configuradora da lesão alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 81, caput, 1026, §2º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por BEATRIZ GIL AROSTEGUI em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, a qual julgou improcedentes os pedidos da autora e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC (id 30843190).

Em suas razões recursais (id 30843195), a parte apelante sustenta, em síntese:
a)
que, embora ausente contrato formal, restou configurada a subordinação direta ao Estado do Pará, evidenciada por documentos, fotos e mensagens que demonstram sua convocação, deslocamento e atuação em ambiente hospitalar durante o período alegado;
b)
que a ausência de formalização contratual não afasta o dever do Estado em arcar com as verbas remuneratórias, por se tratar de contratação emergencial no contexto da pandemia da COVID-19, com respaldo na Lei Complementar Estadual nº 131/2020;
c)
que a Resolução CIB/PA nº 64/2020 impôs deveres concorrentes entre o Estado e os Municípios, havendo responsabilidade do ente estadual pelo deslocamento e alocação dos profissionais de saúde;
d)
que houve evidente situação de desrespeito, abandono e submissão a condições laborais degradantes, ensejando a condenação por danos morais. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do vínculo e a condenação do recorrido ao pagamento das verbas pleiteadas.

Em contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO PARÁ (Id 30843205), o recorrido requer o desprovimento do recurso, argumentando, em síntese: a) inexistência de vínculo jurídico com a apelante, sendo os Municípios os entes responsáveis pela contratação e remuneração dos médicos convocados, conforme expressamente previsto na Resolução CIB/PA nº 64/2020; b) ausência de solidariedade entre os entes federativos, uma vez que esta somente pode decorrer de lei ou convenção, inexistentes no caso em tela; c) ausência de provas que demonstrem prestação de serviços à Administração Estadual ou relação direta de subordinação; d) inexistência de ilicitude ou omissão apta a configurar dano moral indenizável, ausentes os requisitos do art. 186 do Código Civil. Requer, ao final, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação de cobrança c/c danos morais em que a autora, ora apelante, pleiteia o reconhecimento da existência de vínculo jurídico de natureza administrativa com o Estado do Pará, referente ao período de
04/05/2020 a 27/06/2020
, alegando que fora convocada pela Secretaria de Estado de Saúde para atuar como médica durante a pandemia da COVID-19, tendo se deslocado até a cidade de Belém-PA, onde aguardava em hotel designado o início das atividades laborais. Sustenta que, apesar da convocação e do tempo de prontidão, jamais recebeu contraprestação pecuniária, tampouco teve formalizado o contrato, sendo submetida a condições degradantes. Requereu, por consequência, o pagamento de salários em atraso, ajuda de custo, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, adicional de insalubridade, bem como indenização por danos morais e materiais.

A sentença, no entanto, entendeu ausente qualquer vínculo contratual com o ente estadual, atribuindo aos Municípios a responsabilidade pela contratação e formalização do vínculo, nos moldes da Resolução CIB/PA nº 64/2020, e afastando a responsabilidade solidária do Estado, além de considerar insuficiente o conjunto probatório para comprovação de vínculo ou prestação de serviços.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de que houve vínculo fático com o Estado, com base em mensagens e registros fotográficos que comprovariam sua convocação e atuação. Requer, portanto, a reforma da sentença para reconhecer a existência de vínculo jurídico e condenar o Estado ao pagamento de verbas remuneratórias e indenizatórias.

De início, ressalta-se que a contratação de pessoal por ente público exige prévio vínculo jurídico válido, com fundamento legal, seja por meio de contrato formal, processo seletivo ou outra forma excepcional prevista em lei – o que não restou demonstrado nos autos. A apelante limitou-se a apresentar mensagens informais de WhatsApp e algumas fotografias, elementos estes que não se prestam a comprovar prestação de serviços ou relação jurídica com o ente estadual.

Ademais, a Resolução CIB/PA nº 64/2020, que regulamentou as medidas de cooperação entre Estado e municípios para enfrentamento da pandemia, é clara ao atribuir aos municípios a responsabilidade pela contratação, remuneração, alojamento e formalização do vínculo com os médicos convocados, cabendo ao Estado apenas apoio técnico e repasse de recursos financeiros.

“Art. 1° - Pactuar que os profissionais convocados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA possam ser contratados pelos Municípios do Estado do Pará, com objetivo de atuar em Unidades de Saúde para assistência relacionada à pandemia da COVID-19.

Art. 2° - Cabe à Secretaria de Estado de Saúde:

...

III - A Secretaria de Estado de Saúde Pública SESPA, adotará medidas para o repasse do Fundo Estadual de Saúde para o respectivo Fundo Municipal, de ajuda financeira para apoiar os municípios no enfrentamento à Pandemia da COVID-19, tendo como referência o incentivo mensal de R$ 8.000,00 (oito) mil reais por profissional, conforme quantitativo estabelecido no ANEXO I da presente resolução, pelo período de até 6 (seis) meses, ou até o final do período de Pandemia da COVID-19.

Art. 3º - Cabe ao Município:

I - O transporte de ida e retorno do médico da cidade de Belém até o novo local de trabalho designado pelo Município;

...

VII- Garantir ao profissional a remuneração mínima mensal no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incluídos neste valor as contribuições e obrigações trabalhistas pela jornada de 40 horas semanais;

VIII - Redigir contrato com as especificações de direitos e obrigações entre o poder público e o profissional médico contatado.”

Com efeito, não há nos autos qualquer documento que demonstre a formalização do vínculo contratual entre a autora e o Estado do Pará, tampouco qualquer ato administrativo que caracterize a contratação direta pela administração estadual. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373 do CPC; assim, não tendo a autora se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA . DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no AREsp 2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. 3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”

Ausente, portanto, o elemento essencial à responsabilização do ente público – a demonstração da existência de vínculo jurídico ou de prestação de serviços em seu benefício.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, também não há como prosperar, pois, ausente o ato ilícito imputável ao Estado, bem como o nexo causal entre eventual dano suportado e conduta estatal. A responsabilização estatal exige a comprovação de conduta, dano e nexo de causalidade (art. 186 do Código Civil), o que não se verifica no presente caso.

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência na íntegra, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025